Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-81.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800773-81.2024.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAUDINA GOMES DE BRITO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer, ajuizada por Naudina Gomes de Brito, genitora de adolescente com grave enfermidade, pleiteando prestação de tratamento médico não ofertado na rede pública de saúde de Bragança–PA. Deferida tutela de urgência para atendimento imediato, a demanda foi extinta sem resolução de mérito em razão do falecimento do beneficiário, com condenação do Estado do Pará e do Município de Bragança ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Ambos interpuseram recursos de apelação: o Estado questionando o critério de fixação dos honorários; o Município, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais sobre o valor da causa ou se pode ser realizada por equidade em demandas sobre direito à saúde; (ii) estabelecer se o Município de Bragança é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (iii) determinar se o Município tem responsabilidade solidária na prestação de serviços médicos de média e alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou inexistente, especialmente em causas que tratam de direito à saúde, por envolver bem jurídico de valor incalculável.

4.

O valor da causa, de R$ 100.000,00, não representa condenação nem proveito econômico efetivo, diante da extinção do processo por perda superveniente de interesse, o que justifica o arbitramento dos honorários de forma equitativa.

5.

É firme o entendimento do STF (Tema 793) no sentido da responsabilidade solidária de todos os entes federados — União, Estados e Municípios — na efetivação do direito à saúde, sendo legítima a presença do Município no polo passivo.

6.

A distribuição de competências no SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado para fins de afastamento de responsabilidade do ente público requerido, ainda que se trate de procedimentos de média ou alta complexidade.

7.

O cumprimento parcial da obrigação e a atuação administrativa posterior à liminar não implicam perda do objeto da ação, nem afastam a responsabilidade solidária do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado do Pará provido. Recurso do Município de Bragança parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde pode ser realizada por equidade quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.

2.

O Município tem legitimidade passiva e responsabilidade solidária para compor o polo passivo de ação que busca efetivar o direito à saúde, independentemente da complexidade do tratamento requerido.

3.

A extinção do processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente de interesse, não exclui a possibilidade de condenação em honorários, os quais podem ser arbitrados por equidade com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §8º; 485, VI; LC nº 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Estado do Pará e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Município de Bragança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Historiando os fatos, Naudina Gomes de Brito ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é genitora de Lucas Brito da Fonseca, adolescente absolutamente incapaz, portador de encefalopatia crônica não evolutiva e deficiência intelectual moderada com hipercinesia. Informou que o estado de saúde do filho agravou-se, necessitando de cuidados médicos urgentes não disponibilizados pela rede pública de saúde local. A Defensoria Pública emitiu ofícios e coletou documentação médica demonstrando a gravidade do caso e a necessidade de transferência hospitalar. Diante da omissão dos entes públicos, ajuizou a ação pleiteando o fornecimento de tratamento adequado, inclusive com possibilidade de atendimento via rede particular. Foi concedida tutela provisória determinando o atendimento imediato.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 23095438):

"Considerando a perda de objeto, de modo a inviabilizar o prosseguimento do processo, mostrando-se incidente a causa de extinção do processo, na forma do artigo 485, IV do novo CPC.

Pelo exposto,
EXTINGO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa em prol do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDEP."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação ID 23095439).

Alega que, embora o direito à saúde seja fundamental, a fixação de honorários deve observar os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes. Sustenta que o valor da causa não representa proveito econômico mensurável, devendo ser aplicado o art. 85, §8º do CPC, com arbitramento equitativo.

Invoca precedentes do STJ (Tema 1076) e do STF (Tema 1.002), destacando a inaplicabilidade automática da fixação percentual sobre o valor da causa em demandas de natureza não patrimonial, especialmente quando envolve o direito à saúde.

Na sequência, o Município de Bragança também interpôs recurso de apelação (ID 23095443).

Em suas razões, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, nos termos da Lei nº 8.080/90 e demais normas do SUS.

Argumenta que, após a liminar,
adotou todas as providências cabíveis para viabilizar o tratamento do paciente, inclusive oficiando à regulação estadual (SESPA) e direcionando o caso ao Estado,
o que ensejaria a perda do objeto da demanda.

Quanto ao mérito, sustenta ausência de responsabilidade pela prestação dos serviços requisitados, destacando que o Município está limitado à atenção básica, conforme definido pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, e não dispõe de estrutura física, técnica ou operacional para atender a demandas de média ou alta complexidade, o que seria atribuição exclusiva do Estado do Pará.

Assevera que todas as medidas exigidas foram adotadas e que os pedidos da inicial foram exauridos com a atuação do Município junto ao sistema estadual de regulação.

Por fim, argumenta que, sendo parte ilegítima e não sendo parte vencida no mérito, é indevida a imposição de ônus sucumbenciais. Requer, portanto, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, Naudina Gomes de Brito, assistida pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença, destacando que o STF já firmou entendimento no Tema 1.002 pela possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra o próprio ente. Apontou que a fixação dos honorários sobre o valor da causa, diante da sua clareza e proporcionalidade, atende à legislação processual vigente.

Em contrarrazões ao recurso do Município de Bragança, reiterou os argumentos anteriormente lançados, reforçando a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde e a legitimidade passiva do Município, conforme jurisprudência pacífica. Defendeu ainda a manutenção da condenação em honorários, nos termos do artigo 85 do CPC e da Lei Complementar nº 80/94, com base no recente entendimento consolidado pelo STF.

O Ministério Público, por meio do Parecer do Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, manifestou-se pela ausência de interesse público ou de incapaz, considerando tratar-se de lide de direito disponível, que versa exclusivamente sobre verba de honorários advocatícios, razão pela qual declarou não haver hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisa-los separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Sustenta o Apelante, em síntese, a inaplicabilidade da fixação percentual sobre o valor da causa em demandas que versam sobre direito à saúde, por ausência de conteúdo econômico mensurável, requerendo que a fixação se dê por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC, especialmente diante da ausência de condenação e da superveniência do falecimento do beneficiário da demanda.

O recurso merece provimento.

No caso em tela, é incontestável que devemos considerar o trabalho do advogado no andamento do processo para que a fixação da verba honorária atenda ao critério da proporcionalidade e razoabilidade.

A ação visava garantir o direito à saúde, com a realização de procedimento médico, tendo sido concedida tutela de urgência, sendo a liminar cumprida pelos requeridos, o que simplificou, em parte, o trâmite processual.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, que foi apontada como R$ 100.000,00 (cem mil reais), residindo a insurgência do Estado na tese de desproporcionalidade e possibilidade de arbitramento da verba por equidade nas demandas que envolvem o direito à saúde.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, nas hipóteses em que não houver condenação, tampouco proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da equidade, previstos no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Tal entendimento foi reiterado, inclusive, no julgamento do Tema 1076, sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.746.072/PR), o qual assentou a ordem de preferência para o arbitramento de honorários advocatícios. O
Tema Repetitivo 1.076, estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. grifei

Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.850.512/SP
,
1.877.883/SP
,
1.906.623/SP
e
1.906.618/SP
(Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp n. 1.890.101/RN
, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

In casu, não houve condenação de mérito, mas mera extinção do feito por ausência de interesse superveniente, dada a morte do paciente. Ademais, o valor da causa – fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) – não corresponde ao proveito econômico, inexistente por ocasião da extinção do processo.

Com efeito, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios mostra-se elevada frente ao critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, com a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a ausência de complexidade extraordinária da demanda.

Por tais razões,
entendo que a verba honorária deve ser fixada, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar mais condizente à demanda e ao trabalho exercido pelo patrono do recorrido, sem aviltar o trabalho advocatício, mas também sem onerar excessivamente o erário por uma demanda de saúde de baixa complexidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Sustenta o Município, inicialmente, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços médicos pleiteados — de média e alta complexidade — seria exclusivamente do Estado do Pará, bem como, a perda superveniente do objeto da ação, haja vista haver adotado providências administrativas para viabilizar o tratamento de saúde requerido, além de requerer a fixação dos honorários por equidade.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os entes federados — União, Estados e Municípios — são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A alegação de que o tratamento pretendido excederia a competência do Município, por envolver procedimentos de média ou alta complexidade, não elide sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a distribuição interna de competências no Sistema Único de Saúde não pode ser oposta ao jurisdicionado como excludente da responsabilidade estatal.

O art. 23, II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde. Nesse sentido, a obrigação dos entes é solidária, sendo desnecessária a demonstração de omissão específica de cada um deles para legitimar sua inclusão no polo passivo da ação.

O
Pretório Excelso consolidou a matéria no julgamento do
RE 855.178
(Tema 793), vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico:
RE 657.718
, Rel. Min.
Alexandre de Moraes
. 4. Embargos de declaração desprovidos. (
RE 855178
ED, Relator (a):
LUIZ FUX
, Relator (a) p/ Acórdão:
EDSON FACHIN
, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Porquanto, possui a municipalidade legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados.

Quanto à preliminar de perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação, também não prospera. Ainda que o Município tenha alegado ter oficiado os órgãos competentes e encaminhado o caso à regulação estadual, tais providências não excluem sua responsabilidade solidária nem elidem a causa de pedir da ação, que visa garantir a efetiva prestação do serviço de saúde necessário ao paciente. O mero trâmite administrativo ou burocrático não é suficiente, por si só, para caracterizar a perda de objeto, notadamente em se tratando de prestação de saúde em caráter de urgência.

Por tais razões, as preliminares devem ser rejeitadas.

Adentrando no mérito, a tese de ausência de responsabilidade municipal, sustentada com base na organização interna do SUS, igualmente não se sustenta.

Como já exposto, os entes federativos compartilham a responsabilidade pela concretização do direito à saúde, sendo incabível ao usuário do sistema suportar os ônus decorrentes da ineficiência ou da divisão administrativa interna entre as esferas de governo.

O Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, que a repartição interna de competências do SUS não pode ser invocada como escusa pelo Poder Público para se eximir do cumprimento de obrigação judicial de fornecimento de tratamento ou medicamento essencial à preservação da vida e da dignidade humana.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado (em sentido amplo) atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso a um sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Estado na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado. É pois, dever dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção à saúde, trata-se em última análise, da efetiva guarda do direito à vida.

Com efeito, a responsabilidade pela manutenção da saúde, expressa na distribuição gratuita do que é necessário ao cidadão, compreende todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, razão pela qual "
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
" (STF, Tema 793,
RE 855.178
,
Rel. Min.
Luiz Fux
, Red. p/ acórdão Min.
Edson Fachin
,
DJe
de 16/4/2020).

Como dever solidário, não seria razoável permitir-lhe que o Município se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta Constitucional, sob a simples justificativa de que o tratamento é de média ou alta complexidade, tampouco por falta de recursos financeiros da Administração, quando comprovada a necessidade do tratamento.

Desta feita, no que tange a tese de
ausência de responsabilidade municipal sustentada com base na organização interna do SUS, igualmente não se sustenta.

No que tange à condenação em honorários advocatícios,
assiste razão em parte ao Município. Considerando que não houve resolução de mérito e que a ação foi extinta em virtude do falecimento do paciente, revela-se razoável que a fixação dos honorários se dê por equidade, consoante já disposto no decorrer deste voto.

Assim, o valor anteriormente fixado em percentual sobre o valor da causa (R$ 100.000,00) deve ser revisto, para fixa-lo por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que ora arbitro, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94.

Quanto ao recurso de apelação do
Município de Bragança
, AFASTO as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto por cumprimento da obrigação e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para ajustar os honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos também ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025